Tribunal: TJMT
Processo: 0019617-83.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0019617-83.2013.8.11.0041
APELANTE: SISAN ENGENHARIA LTDA
APELADO: RAUL FERREIRA DE SOUZA
Vistos.
Declaro-me impedida, nos termos do artigo art. 144, III, do CPC.
Redistribua-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de março de 2021.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora